Tribunal: STF
Processo: HC 90070
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-01
Data de publicação: 2007-02-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. CONDIÇÃO
   DE PROCEDIBILIDADE DO PLEITO EXTRADICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA
   ALEGAÇÃO DE QUE A ORDEM DE PRISÃO TERIA SIDO CASSADA PELO PAÍS
   REQUERENTE. VÍCIOS DE FORMA NO MANDADO DE PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA,
   ANTE A FORMALIZAÇÃO DO PLEITO EXTRADICIONAL.
1.      A prisão
   preventiva para extradição constitui requisito de procedibilidade
   do processo extradicional, que só terá seu curso regular se o
   extraditando estiver preso à disposição do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Não procede a alegação de que o País requerente
   teria cassado a ordem de prisão por ele emanada. A bem da verdade,
   o Juiz peruano tornou sem efeito um mandado de prisão em função
   da existência de outro decreto expedido em momento
   anterior.
3.      É da jurisprudência desta Corte que eventuais
   vícios de forma no decreto de prisão preventiva reputar-se-ão
   sanados com a formalização do pleito extradicional, que, no caso,
   ocorreu.
        HC indeferido.